Tribunal: TJES
Processo: 5013804-49.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013804-49.2022.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: NIVALDO SILVA OLIVEIRA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO TEMA 1.184 DO STF. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. DILIGÊNCIA DE CITAÇÃO PENDENTE. NÃO EVIDENCIADA HIPÓTESE DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL HÁ MAIS DE UM ANO. ART. 1º, § 1º, DA RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença de extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, Tema 1.184 do STF e Resolução CNJ nº 547/2024, por suposta falta de interesse de agir em razão do valor do débito e ausência de protesto do título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a execução fiscal cumpre as exigências para continuidade, conforme os critérios estabelecidos no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, com relação ao valor mínimo e aos requisitos de protesto e tentativa de solução administrativa; e (ii) determinar se a ausência de citação do devedor e a alegada paralisação processual justificam a extinção sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor da execução fiscal, abaixo de R$ 10.000,00, por si só, não justifica a extinção se houver comprovação do protesto e da tentativa de solução administrativa, requisitos exigidos pelo Tema 1.184 e pela Resolução CNJ nº 547/2024.

A tentativa de solução administrativa se mostra satisfeita com a instituição do “REFIS Cachoeiro 2023” pela Lei Municipal n.º 8.061/2023, que possibilita parcelamento e redução de juros e multas, conforme art. 2º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024.

O protesto da CDA foi comprovado por documento vinculado ao mesmo devedor, embora com numeração administrativa diversa, o que é suficiente para atender ao item “2”, alínea “b” do Tema 1.184 do STF.

Não se caracteriza a ausência de movimentação útil por mais de um ano, visto que o exequente
requereu diligências de buscas de bens, que não foram apreciadas pelo juízo, afastando a aplicação do art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

A presente ação de execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em desfavor de
ESPÓLIO DE
NIVALDO
NIVALDO SILVA DE OLIVEIRA
, protocolada em 18/11/2022 (id 19384059), funda-se nas
CDAs nº 7382/2022, 7383/2022, 7384/2022 e 7385/2022 (ID. 9663350), no valor total de R$ 2.552,33 (dois mil quinhentos e cinquenta e dois reais e trinta e cinco centavos)
, na data do ajuizamento do feito.

E
m razão do não atendimento à tese jurídica vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.355.208/SC, representativo da controvérsia relativa ao Tema 1.184, bem como aos parâmetros fixados pelo CNJ na Resolução nº 547/2024, de 22/02/2024, s
obreveio a sentença extintiva do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, nos seguintes termos:

“A presente Execução Fiscal não atende às exigências do item 2 da mencionada tese, nem do art. 2º,
caput
, e do art. 3º, da Resolução n. 547/2024, e se enquadra na previsão do art. 1º, §1º, da Resolução n. 547/2024, do CNJ, pois:

a) O seu valor, na data do ajuizamento, era inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, mesmo agora, não atinge esse piso.

b)
Conquanto o exequente tenha noticiado um protesto de CDA, vê-se do documento que acompanha a indigitada manifestação que, apesar de se referir ao mesmo devedor, o título supostamente levado a protesto é diverso daquele que embasa a presente execução fiscal, portanto, não guarda nenhuma relação com este processo. Vale dizer, em relação à CDA que é objeto desta execução, o exequente não comprovou a prévia tentativa de conciliação, nem adoção de solução administrativa, tampouco protesto da CDA ou a desnecessidade dele
.

Com todo o respeito, não há como validar a prática municipal de executar uma CDA e protestar o título alusivo ao crédito
com outro número
, o que inviabiliza uma verificação judicial do protesto ou não do título, gera dúvida sobre a (in)certeza e liquidez do crédito.

Por exemplo
, abordando a explicação municipal no Processo n. 5002124-96.2024.8.08.0011: como é que um crédito, a que se refere uma CDA de 2020 (
317/2020
), no importe aproximado de R$ 300,00 (trezentos reais) pode ser executado com incluso numa CDA de 2024 (
628/2024
), no importe aproximado de R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais), aquela relativa a crédito cujo fato gerador se deu em 2019, e esta relativa a esse
mesmo
(não é igual, é o
mesmo
!) crédito, mais um, relativo a uma terceira CDA (n.
531/2024
) relativa a fato gerador ocorrido em 2021?

Veja-se a exposição do que vem ocorrendo:

“No caso em tela, a CDA judicial, objeto deste caderno, de número 628/2024, foi protestada em duas ocasiões: parte dos débitos foram protestados em 2020, na CDA 317/2020 e outra parte mais recentemente, na CDA 531/2024, conforme pode ser apurado no campo central da relação de débitos ...”

Quer dizer, a CDA que está sob Execução naquele Processo, qual seja, a de n. 628/2024 não foi levada a protesto. Equivoca-se a parte exequente quando supõe que o protesto é de um crédito, quando na realidade é de um título.

E, supondo que o crédito inscrito e relativo à CDA n. 628/2024 já estivesse inscrito sob os números 317/2020 e 531/2024, aquela inscrição
não teria razão de ser
.

Em suma, os atos administrativos concernentes ao assunto não estão observando a forma, nem os procedimentos corretos, gerando dúvida sobre os conteúdos, ocasionando a nulidade da última CDA (no caso que está servindo de exemplo, a de n. 628/2024 (a última) que vem sendo executada, sem ter sido protestada).

Observe-se o que vem acontecendo:

“... Dessa forma, o sistema de dívida ativa do Município, ao inscrever o débito gera um número de Certidão de Dívida Ativa, o qual, é cediço, é o número que consta nas CDAs enviadas para a cobrança judicial. Até o ano de 2020, essa mesma CDA (o mesmo número de CDA) era enviado a protesto.

De lá para cá, com a mudança do sistema de dívida ativa, os mesmos débitos de uma CDA “judicial” ao serem enviados a protesto ganham um novo número de CDA.
É uma questão de sistema
!

Assim, os mesmos débitos geram, no sistema do Município, dois números de CDA: “CDA Judicial” e “CDA protesto” (Destaque do original.)

(Sem embargo de que, no caso do exemplo,
o mesmo crédito gerou três CDAs
: números 317/2020, 531/2024 e 628/2024!)

Como depreende do exposto, o Exequente incorreu em erro. Tenho por não protestado o título que instrui a presente Execução Fiscal.

De observar que o Exequente teve vista dos autos e não usou das faculdades previstas no item 3 da Tese já mencionada e no art. 1º, § 5º, da indigitada Resolução.

Assim,
extingo este Processo sem resolução do mérito, por carência de ação superveniente, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC
. Sem honorários, nem custas.”

Inconformado, o exequente interpôs o presente recurso de apelação, cuja irresignação centraliza-se na tese de inaplicabilidade do Tema 1.184 da Repercussão Geral e da Resolução CNJ nº 547/2024, e, subsidiariamente, por inexistir a hipótese autorizadora de extinção do feito executivo.

Pois bem.

Ao apreciar o RE 1.355.208/SC, o Plenário do STF, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia, em julgamento concluído em 19/12/2023, fixou as seguintes teses jurídicas vinculantes,
in litteris
:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

A Ministra Relatora consignou em seu voto que “
a autonomia de cada ente federativo há de ser respeitada. Entretanto,
o valor mínimo do débito a justificar a mobilização do aparato judicial deve se mostrar razoável e proporcional, sob pena de subverter o dever constitucional de atendimento ao princípio da eficiência
. Assim, a extinção da execução fiscal pelo Judiciário, ao fundamento de ausência de interesse processual com base no valor da causa, mesmo que fundamentada em legislação elaborada pelo ente diverso do exequente, por carência de lei municipal que adote critério diverso,
representa adoção de interpretação judicial coerente com a solução da equação processual ‘valor do débito x custo do procedimento executivo
’”.

Como se observa, não se afasta a autonomia do Município para, por meio de sua legislação local, definir, por exemplo, os valores mínimos para ajuizamento de execuções fiscais de cobranças dos débitos inscritos em Dívida Ativa. A controvérsia, na verdade, mais se aproxima do direito processual, tendo o Supremo Tribunal Federal decidido, em essência, que o interesse de agir apenas se configura, nos casos de execuções de pequeno valor, se a Administração Pública demonstrar (1) a tentativa frustrada de conciliação e o (2) protesto do título.

Na esteira do que tem sido reafirmado por este órgão colegiado, “
a Corte Suprema não vedou o ajuizamento de execuções fiscais pelos entes federados nos casos em que a medida se revele adequada para a satisfação do crédito, mas apenas exigiu, para fins de demonstração do interesse processual, que se demonstrasse a imprescindibilidade do processo judicial através da comprovação da ineficácia das medidas administrativas prévias
” (TJ-ES, AC: 5008197-55.2022.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível).

Nessa linha de intelecção, e diferentemente da tese sustentada pelo apelante, entende-se que a extinção das execuções fiscais de baixo valor, atendidos os critérios estabelecidos no Tema 1.184, não viola o princípio da autonomia dos entes federativos ou da inafastabilidade da jurisdição, notadamente se for considerado que o acesso à Justiça deve ser compatível com as condições e pressupostos necessários à legítima e adequada provocação da máquina judiciária.

Sob esse enfoque, o CNJ, a partir da análise do custo mínimo de processamento de uma execução fiscal - de acordo com Notas Técnicas nº 06/2023 e 08/2023, ambas do Núcleo de Processos Estruturais e Complexos do STF - editou a Resolução nº 547/2024, de 22/02/2024, a fim de estabelecer diretrizes alusivas à extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Veja-se:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

Art. 4º Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

A despeito das razões deduzidas no apelo, prevalece o entendimento de que o Tema 1.184 da Repercussão Geral e as disposições da Resolução CNJ nº 547/2024 aplicam-se, imediatamente, aos processos de execução fiscal em curso.

A propósito, imperioso destacar que o Supremo Tribunal Federal não impôs qualquer modulação na ocasião em que apreciado o Tema 1.184, sendo certo que, por ocasião do julgamento dos aclaratórios opostos ao recurso extraordinário nº 1.355.208, determinou a incidência das teses aos feitos que se encontravam suspensos por força do tema repetitivo, circunstância que chancela a sua imediata aplicação.

Não bastasse isso, restou expressamente consignado no item “3” do Tema 1.184 a possibilidade de suspensão do feito executivo, como medida de justa transição, oportunizando-se prazo razoável para a adoção das providências que, a partir de então, devem ser realizadas previamente ao ajuizamento das demandas fiscais, quais sejam, tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e o protesto do título, sob pena de não se reconhecer o interesse de agir.

Nesse sentido é a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, conforme ilustra o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. APLICABILIDADE DO TEMA 1.184 RG. EXTINÇÃO. BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO PROTESTO DO TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. A insurgência pela inaplicabilidade do Tema 1.184 do STF para as execuções fiscais em curso antes do referido julgamento revela-se insubsistente, tendo em vista que,
não fosse suficiente a aplicação imediata das decisões vinculantes do STF (Rcl 30003 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04-06-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018), ressoa evidente que a tese jurídica firmada versa exatamente sobre “extinção de execução fiscal”, o que, de fato, denota que a demanda já foi ajuizada
. Aliás, o item 3 da tese jurídica firmada, ainda reforça essa ideia, ao consignar a respeito do “trâmite de ações de execução fiscal” e ainda acerca da possibilidade do ente federado pedir “suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2”. [...] (TJ-ES, AC: 50070968020228080011, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, j. em 14/10/2024 - grifei)

Nessa mesma direção já decidiu o eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
in verbis
:

Apelação – Execução fiscal – Multas do exercício de 2018 – Município de Praia Grande – Sentença que, não tendo sido localizados bens penhoráveis e/ou não houve a localização do Executado, reconheceu a ausência de interesse de agir, nos moldes do RE 1.355.208 (Tema 1184) do C. STF, que autoriza a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, conforme disciplinado pelo CNJ na Resolução nº 547 de 22/02/2024 – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento –
Tese fixada no TEMA 1.184 que é de aplicação obrigatória e imediata não só para as ações executivas que serão propostas, mas também para as execuções fiscais já em curso – Precedentes
– Na primeira parte da Tese (1), o C. STF decidiu que "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado."– Primeira parte da Tese (1) que, na sequência, acabou acompanhada da edição pelo Conselho Nacional de Justiça, da Resolução CNJ nº 547, de 22/02/2024, que "Institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.", em especial indicando o montante a ser considerado como de baixo valor e as hipótese que poderão levar a extinção da execução – Deste modo, tratando-se de execução fiscal inferior a R$10.000,00 (dez mil reais), possível o reconhecimento da falta de interesse de agir seguindo o disciplinado pela Resolução nº 547/24, do CNJ – Execução fiscal que preenche todos os requisitos estabelecidos na Resolução, a permitir a extinção da ação, sem resolução de mérito, tendo em vista a ausência de citação e penhora e que o processo estava paralisado há mais de um ano – Sentença mantida – Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 15051010720198260477 Praia Grande, Relator: Fernando Figueiredo Bartoletti, Data de Julgamento: 01/03/2012, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/08/2024)

Fixadas estas premissas, entendo que o caso vertente comporta anulação da sentença recorrida, pelas razões que passo a expor.

Pelo que se observa, foi o exequente, ora apelante, intimado para “
se manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias, sobre a aparente incidência, nesta Execução, do entendimento firmado no julgamento do Tema 1184, pelo STF, e da regulamentação promovida pelo CNJ por meio da mencionada Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024
”

(id 3916519).

Ato contínuo, sucedeu manifestação do exequente

(id 41839243), no sentido do cumprimento das providências previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, requerendo, por tal razão, o prosseguimento do feito executivo fiscal.

O referido documento comprobatório do protesto, entretanto, não foi recepcionado pelo magistrado que,
incontinenti
, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, sob o argumento de que o título supostamente levado a protesto é diverso daquele que embasa a presente execução fiscal, não guardando, portanto, nenhuma relação com este processo.

Ocorre que o documento id 41839245 faz referência à realização de protesto da CDA nº 200/2019, qualificando como devedor NIVALDO SILVA DE OLIVEIRA, aqui executado.

Nada obstante a divergência numérica, o apelante esclareceu, em seu recurso de apelação, que por questões administrativas, quando o título executivo é levado a protesto, é gerado um novo número de documento, o que é chamado de “CDA DE PROTESTO”, questão já acolhida por este Sodalício na apreciação de casos simétricos (AC nº 5012204-56.2023.8.08.0011, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, 1ª Câmara Cível, julgado em 22 de agosto de 2024; AC nº 5001911-61.2022.8.08.0011, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível, julgado em 27 de agosto de 2024).

Acrescente-se, a título de reforço argumentativo, que os documentos id 41839244 e 41839245, apresentados pelo apelante, corroboram a vinculação da CDA de Protesto com aquela que embasa a petição inicial, do que se conclui ter havido o atendimento ao requisito previsto no item “2”, alínea “b”, do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal.

Quanto à tentativa de solução administrativa, previsto no item “2”, alínea “a”, do referido Tema 1.184, tem-se que a abertura do “REFIS Cachoeiro 2023”, conforme Lei Municipal n.º 8.061/2023, é bastante para satisfazê-lo, nos termos do que dispõe o art. 2º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024,
in litteris
:

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º
A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de
lei geral de parcelamento
ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa
, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

Por derradeiro, entendo não configurado o requisito previsto no art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024, qual seja a ausência de “movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis”.

Extrai-se dos autos que o exequente, através da petição de ID. 9663348, requereu, após a efetivação da citação, a realização de diligências como penhora
on lin
e
.
Todavia, o requerimento sequer foi objeto de análise pelo Juízo, tendo sido prolatada a sentença terminativa ora recorrida.

Assim, pendente exame de petição, não há como possa subsistir a apontada ausência de movimentação útil há mais de um ano, consoante previsto no art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ n. 547/2024.

Deste modo, atendidos os requisitos previstos no item “2”, do Tema 1.184 do STF, e ausente o contexto de ausência de movimentação útil do processo, conforme estabelecido no art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº. 547/2024, evidencia-se o
error in procedendo
a justificar a anulação da sentença objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno do feito ao juízo de origem para regular tramitação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)